Tribunal: STF
Processo: RE 103149
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-22
Data de publicação: 1991-10-22

Ementa:
- Agravo regimental. Retificação do despacho  recorrido,  na
parte em que afirmou a anulação, pelo aresto da Turma, do  julgamento
da apelação, tendo em conta que o acórdão do Tribunal "a quo" anulado
e referente aos embargos de declaração. Execução provisoria  suspensa
ou sobrestada, até a nova decisão a ser proferida pela Corte "a quo",
quanto aos embargos de declaração. Agravo provido.